Tribunal: TJBA
Processo: 8034149-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034149-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENILZA PINTO SILVA

Advogado(s)
:
ALBERT LUIS MENEZES CUNHA, GABRIELLE ENESIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: FITCLEAN CLINICA DE ESTETICA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RESULTADO PRETENDIDO. NÃO ALCANÇADO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA. CULPA. NÃO DEMONSTRADA.

APELO C
ONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8034149-91.2025.8.05.0001, em que é apelante
DENILZA PINTO SILVA
e apelados a
FITCLEAN CLINICA DE ESTETICA LTDA
e

CLARISSA SILVA RIBEIRO DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça